Tribunal: STF
Processo: HC 220685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.9.2022 por Antonio Visconti e Débora Roque, advogados, em benefício de Victor Barros Canedo de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.5.2022, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.861.887/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.7.2015, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP (Ação Penal n. 0005723-63.2010.8.26.0482) às penas de sete anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil cento e oitenta e cinco dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na sentença condenatória:



    “Conforme se apurou nos autos, à época dos fatos, os réus se associaram entre si e com terceiros, dentre estes inclusive pessoas que cumpriram penas em Presídios da Região de Presidente Prudente, para fomentar o tráfico de drogas, nas cidades de São Joaquim da Barra, Araraquara, Mirante do Paranapanema e outras, todas do estado de São Paulo. 



    A atividade do grupo associativo consistia em manter contato com pessoas do interior dos presídios, os quais adquiriam drogas e, assim, determinavam aos demais que fossem receber a substância ilícita em uma daquelas cidades, para transportá-las para outra localidade, onde, enfim, as drogas eram entregues e/ou distribuídas a terceiros. 



    Para tanto, os réus também ajustaram a obtenção de veículos, com os quais fariam o transporte da droga, com comboio, sendo que um dos veículos acomodaria a droga e os demais serviriam de batedores e fiscalizadores do transporte, tudo com a efetiva participação dos acusados. 



    Assim é que, como fruto do planejamento entre eles, no dia 2 de janeiro de 2009, na cidade de São Joaquim da Barra SP, os réus Victor e Adriano efetuaram a locação de um veículo da marca Fiat, modelo Uno, cor azul, placas DW-6083 São Joaquim da Barra, junto à empresa Tazinaffo Veículo Ltda. ME (conforme contrato de fls. 30/34).



    Em posse do referido veículo, ainda em São Joaquim da Barra/SP, os réus Victor e Adriano, como combinado, entregaram o automotor e documentos para o réu Valter Aparecido. 



    Valter Aparecido, por sua vez, já havia sido contratado para participar do grupo. Sua tarefa era a de, com o veículo, se deslocar até onde a droga estava escondida e, assim, a ele seria entregue para efetuar o respectivo transporte para o destino final, inclusive sob o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    Em tal missão, o réu Valter recebia orientações pelo telefone celular de número (16) 9125-3365, mantendo o contato com o fornecedor e entregador da droga. 



    Ainda sob aquele acordo, no dia 13 de janeiro de 2009, o réu Valter iniciou a viagem para o transporte da droga entre São Joaquim da Barra – Mirante do Paranapanema, onde receberia a droga e, com ela retornaria para Araraquara. 



    Consta por outro lado, que, aos acusados Fábio e Gérson couberam o trabalho associativo de arrumarem outro veículo, que foi utilizado como um dos carros batedores que acompanhou o trajeto do réu Valter, 



    Assim, os réus Fábio e Gerson, unidos naquele vínculo associativo, entre os dias 26 de dezembro de 2008 e 12 de janeiro de 2009, obtiveram a posse do veículo da marca Fiat, modelo Uno, cor Branca, placas AJO-4138 Ribeirão Preto (fls. 459/469). 



    Ainda segundo informações dos autos, com referido veículo duas outras pessoas, uma delas provavelmente o réu Fábio e uma mulher, partiram emviagem junto com o réu Valter. 



    Consta também que um terceiro veículo, marca Volkswagen, modelo Gol, cor cinza, também serviu de batedor, não sendo, porém identificados quem eram os respectivos ocupantes, sabendo-se apenas ser outro casal associado aos demais. 



    Desta forma, os três veículos, com os citados ocupantes, aportaram em Mirante do Paranapanema, na madrugada do dia 14 de janeiro de 2009, e, como combinado, o réu Valter recebeu 43,250 kg (quarenta e três quilogramas e trezentos e vinte gramas), da substância entorpecente (droga) denominada Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por Maconha, acomodando-a no veículo que conduzia. 



    Referida entrega da droga se deu também com participação de um quarto veículo, apenas identificado como um Fiat/147 de cor amarela, utilizado pelo guardião ou proprietário da droga, que a entregou diretamente ao réu Valter. 



    Apurou-se, ainda, que, no meio ao transporte da droga, na manhã do dia 14 de janeiro de 2009, houve abordagem policial, na cidade de Anhumas, nesta comarca, o que determinou a prisão do réu Valter e apreensão do veículo em que transportava a droga. 



    Na abordagem, os ocupantes do veículo Marca Fiat, modelo Uno, cor branca, placas AJO-4138 Ribeirão Preto (utilizados e obtidos pelos réus Fábio e Gerson) foi abandonado no local, sendo que seus ocupantes obtiveram sucesso em fugir aos demais que estavam com o veículo da marca Volkswagen, modelo Gol. 



    Consta também dos autos que, imediatamente à apreensão do referido veículo, o réu Gerson cuidou em lavrar boletim de ocorrência nº 111/09 3ª DP de Ribeirão Preto (fls. 181), comunicando um suposto furto do auto, porém alegando que o furto teria ocorrido no dia anterior, tudo levando a crer que se travava de falsa comunicação de crime para encobrir a participação no tráfico. 



    O veículo teve sua perda decretada em favor da União, conforme decisão no processo de tráfico (feito nº 61/09 – 3ª Vara Criminal) movido contra o réu Valter (fls. 605). 



    Disse o Ministério Público que todos os atos de associação e as manobras empreendidas pelos réus, até então, somente seria possível a promoção da ação penal contra o réu Valter, pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, feito nº 61/09 – 3ª Vara Criminal). 



    Conforme se apurou nos autos, como planejado pela referida associação, entre os dias 13 de janeiro de 2009, os réus Victor Barros, vulgo Vitinho, Gerson Gomes, Adriano da Silva, vulgo Menor, e Fábio Júnior dos Reis, de fato, concorreram para o transporte, para fins de fornecimento a terceiros, de 43,320 kg (quarenta e três quilogramas e trezentos e vinte gramas), da substância entorpecente (droga) denominada Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (…)



    Conforme o combinado, os réus Victor, Adriano, Gerson, Fábio e Valter (este já processado e condenado) promoveram o transporte daquela farta substância entorpecente, utilizando os veículos acima indicados. 



    Assim é que, no dia 13 de janeiro de 2009, os demais réus e terceiros determinavam a Valter efetuar o trajeto de São Joaquim da Barra/SP até a cidade de Mirante do Paranapanema/SP, com o veículo marca Fiat, modelo Uno, cor azul, placas DZW-6083, veículo este entregue aos réus Victor e Adriano. 



    Os réus determinaram, ainda, que Valter fosse acompanhado do veículo Fiat, modelo Uno, cor branca, placas AJO-4138, este obtido pelos réus Fábio e Gerson. Em tal veículo estariam segundo consta, Fábio e sua esposa, os quais ainda se faziam acompanhar pelos ocupantes do Volkswagen, modelo Gol. 



    Ao aportarem na cidade de Mirante do Paranapanema, o réu Valter e seus acompanhantes receberam a droga de pessoa até então não identificada, acomodando-a no citado automóvel Fiat, modelo Uno, cor azul, placas DZW-6083, tudo conforme o combinado com os réus. 



    Em posse da droga, acomodada no veículo conduzido por Valter, este e os demais agentes, nos outros veículos, saíram com destino à Araraquara/SP e trafegaram por estradas secundárias (sem pavimentação), até chegarem à cidade de Anhumas, onde, no cruzamento das vias Rua Vicente José e Rua Ângelo Sereghetti, foram abordados por policiais militares. 



    Todos os condutores dos veículos desobedeceram à sinalização dos policiais e puseram-se em fuga. Na evasão, abandonaram o veículo Fiat/Uno, conduzido pelo réu Valter, que continha a droga, e o outro veículo Fiat/Uno que seguia com um dos batedores. 



    Entretanto, o veículo Volkswagen obteve sucesso em se desvencilhar do cerco policial, inclusive permitindo a fuga dos ocupantes do veículo Fiat/Uno de cor branca. Desta forma, no local somente foi detido e autuado em flagrante do réu condutor Valter, sendo arrecadada a droga por ele transportada, apreendendo-se também os dois veículos da marca Fiat, acima identificados” (fls. 2-6, e-doc. 2). 



    3. Em 24.11.2017, a Nona Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecente e deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, para redimensionar a reprimenda imposta para quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, COM RELAÇÃO AOS RÉUS VICTOR E ADRIANO – NECESSIDADE – DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE OS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CRIME ANTERIOR À LEI Nº 12.234/10. 



    TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DO RÉU FÁBIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DOIS DELITOS – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO RÉU VALTER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO RÉU GERSON – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DE PENAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 



    TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DOS RÉUS VICTOR E ADRIANO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DE PENAS – RECURSOS PARCIAMENTE PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa do paciente opôs embargos declaratórios, parcialmente acolhidos pela Nona Câmara Criminal Extraordinária “para retificação das penas e do dispositivo, para que passe a constar sua condenação ao cumprimento de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo,como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mantido, no mais, o v. acórdão” (informação constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    5. A defesa interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem, em 1º.11.2019. Em 22.10.2021, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.861.887/SP e também negou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto.



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 3.5.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Consoante constou do acórdão ora embargado, o lapso prescricional a ser observado na hipótese, ex vi dos arts. 109, III; 110, § 1º; 112, I; e 115, todos do Código Penal, é de 6 anos. Todavia, o trânsito em julgado para a acusação deu-se em 24/9/2018 (e-STJ fl. 1.903), quando o Ministério Público deixou de recorrer do acórdão que reduziu a pena do ora embargante, e não como alegou a defesa, em 27/7/2015, data em que certificada a ausência de recurso do Parquet quanto à sentença condenatória. Isso, porque havia o efetivo interesse do Parquet em recorrer do acórdão que reduziu a reprimenda do embargante, razão pela qual a data a ser considerada deve ser o trânsito em julgado para a acusação efetivado em segunda instância, conquanto não tivesse o Ministério Público recorrido da sentença condenatória. Assim, não transcorrido o lapso prescricional pertinente ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, afastou-se o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.



    2. Esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 10).



    6. A sentença condenatória do paciente, objeto da presente impetração, transitou em julgado em 23.8.2022.



    7. Esse último acórdão é objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória do Estado “é a data do trânsito em julgado da r. sentença para o Ministério Público, em 27 de julho de 2015” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam que o Superior Tribunal de Justiça “proclamou que a decisão transitou em julgado para o parquet apenas em 2018, porquanto, nessa data se escoou o prazo recursal para impugnação da v. decisão de Segundo Grau, em sede de embargos de declaração, fixando em 4 anos e 2 meses de reclusão, e multa, as penas pelo tráfico de drogas, na modalidade privilegiada” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Asseveram que o acórdão impugnado “desatende ao disposto no art. 112, I, do Código Penal, o qual expressamente dispõe iniciar-se o prazo prescricional quando transitada a decisão para o Ministério Público. E tal se deu há mais de seis anos, como apontado. Conquanto a v. decisão de Segundo Grau, na sede dos primeiros embargos de declaração, haja reaberto interesse de recorrer para o Ministério Público, porque acolhida parcialmente pretensão recursal do paciente, tal não representa, com a devida vênia, interrupção do lapso prescricional, iniciado quando o Ministério Público se conformou com a r. sentença de Primeiro Grau” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a exegese adotada pela alta Corte impetrada implica oblíqua violação à regra do art. 617 do Código de Processo Penal, que veda a reformatio in pejus; com efeito, a valer o raciocínio que levou a negar a prescrição da sanção penal, mais vantajoso fora ao paciente o desprovimento total de sua apelação, quando não emergiria novamente o interesse recursal do órgão acusatório. Dessa forma, o êxito parcial de seu inconformismo contra a r. sentença volta-se contra ele. O paradoxo patenteia o claro desacerto da v. decisão impugnada” (fl. 5, e-doc.1).



    Afirmam não caber, na espécie, o argumento da necessidade do trânsito em julgado da decisão condenatória para o início da execução da pena fixada. Esclarecem que “em 6 de outubro de 2018 achava-se interposto o recurso especial pelo paciente, por conseguinte, esgotada a instância ordinária. Nessa época a jurisprudência desta augusta Corte permitia a execução da sentença condenatória de Segundo Grau. Nada obstava, consequentemente, expedição e cumprimento de mandado de prisão. Somente mais de ano depois restaurou-se orientação de uma década antes, pela qual a execução da sentença condenatória dependia de seu trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “POR ISSO PEDE SE DETERMINE LIMINARMENTE A SUSTAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL ATÉ A APRECIAÇÃO FINAL DESTA IMPETRAÇÃO (…).



    Ante o exposto, pede e espera, processado este, se conceda finalmente a ordem para declarar prescrita a pretensão executória e, portanto, extinta a punibilidade do fato delituoso. Para tanto, invoca os doutos suprimentos de V. Exa. e demais Ministros integrantes da nobre Turma julgadora bem como da douta Procuradoria Geral da República” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 23.8.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 30.9.2022. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.861.887/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de ocorrência de prescrição da pretensão executória. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “O agravo não merece prosperar. 



    Como destaquei na decisão ora agravada, de fato, o lapso prescricional a ser observado na hipótese, ex vi dos arts. 109, III; 110, § 1º; 112, I; e 115, todos do Código Penal, é de 6 anos. 



    Todavia, analisando o autos, tem-se que o trânsito em julgado para a acusação deu-se em 24/9/2018 (e-STJ fl. 1.903), quando o Ministério Público deixou de recorrer do acórdão que reduziu a pena do ora agravante, e não como alega a defesa, em 27/7/2015, data em que certificada a ausência de recurso do Parquet quanto à sentença condenatória. 



    Nesse palmilhar, ainda não transcorrido o lapso prescricional pertinente ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, afasta-se o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Na sequência, a Sexta Turma rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa, reafirmando o entendimento:



    “Os embargos de declaração não prosperam. 



    Na hipótese, consoante constou do acórdão ora embargado, o lapso prescricional a ser observado, ex vi dos arts. 109, III; 110, § 1º; 112, I; e 115, todos do Código Penal, é de fato de 6 anos. 



    Todavia, o trânsito em julgado para a acusação deu-se em 24/9/2018 (e-STJ fl. 1.903), quando o Ministério Público deixou de recorrer do acórdão que reduziu a pena do ora embargante, e não como alegou a defesa, em 27/7/2015, data em que certificada a ausência de recurso do Parquet quanto à sentença condenatória. 



    Isso, porque havia o efetivo interesse do Parquet em recorrer do acórdão que reduziu a reprimenda do embargante, razão pela qual a data a ser considerada deveria ser o efetivo trânsito em julgado para a acusação em segunda instância, conquanto não tivesse o Ministério Público recorrido da sentença condenatória. 



    Assim, não transcorrido o lapso prescricional pertinente ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, afastou-se o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade. 



    Não vislumbro, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    12. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal denegou a ordem e firmou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020). 



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020).



    3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória.



    4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.171-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    13. Embora ainda pendente de apreciação o mérito do ARE n. 848.107/RG (Tema 788), a jurisprudência deste Supremo Tribunal, desde o julgamento do AI n. 794.971-AgR/RJ, é no sentido de que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”, pelo que “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. (AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28.6.2021). 



    Na mesma linha, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.356.119, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24.2.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido” (ARE. n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES (…)” (HC n. 185.956-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8.6.2021). 



    14. Na espécie, o paciente foi condenado a quatro anos e dois meses de reclusão, pelo que o prazo de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto seria de doze anos (inc. III do art. 109 do Código Penal). Na sequência, reduziu-se o prazo a metade em razão de ser o paciente, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos. Fixou-se, então, o lapso prescricional em seis anos.



    O delito de tráfico de entorpecente, pelo qual condenado o paciente, foi praticado em 14.1.2009. A denúncia foi recebida em 11.4.2014, a sentença condenatória foi proferida em 16.7.2015 e o acórdão que confirmou parcialmente a condenação foi prolatado em 24.11.2017. 



    Pelo que se depreende dos autos, entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia, sentença e acórdão condenatórios) não transcorreu lapso temporal superior a seis anos, a afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva ou executória estatal pela pena em concreto. 



    Assim, razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto à arguida prescrição. 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora